Tribunal: TJMT
Processo: 1032777-67.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032777-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Crédito Rural, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), SIRLENE DIAS DA SILVA - CPF: 953.010.461-87 (AGRAVADO), MAXIMILIANO AGOSTINI - CPF: 969.226.486-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÍVIDAS DECORRENTES DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. EVENTOS CLIMÁTICOS E OSCILAÇÕES DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação mandamental de prorrogação de crédito rural, para suspender exigibilidade de dívidas decorrentes de Cédulas de Crédito Bancário e determinar a abstenção de medidas de cobrança e negativação do nome da autora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência voltada à suspensão de exigibilidade de dívida rural, mediante alegações de força maior e demonstração de tentativa administrativa de renegociação.

III. Razões de decidir
3. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.
4. A parte autora apresentou documentação suficiente, como laudo técnico de perdas e solicitação administrativa de prorrogação da dívida, demonstrando cumprimento dos requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural (MCR).
5. O direito ao alongamento da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, constitui prerrogativa legal do devedor, desde que atendidas as exigências técnicas.
6. A recusa da cooperativa em renegociar a dívida, sem justificativa técnica consistente, não se sustenta diante da demonstração de fatores externos imprevisíveis que comprometeram a capacidade de adimplemento da autora.
7. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de deferimento de medida liminar nesses moldes, quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O produtor rural tem direito à prorrogação das dívidas originadas de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que comprovadas as condições técnicas previstas no Manual de Crédito Rural (MCR).
2. A negativa de renegociação pela instituição financeira, sem análise técnica fundamentada, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das obrigações e impedir medidas de cobrança e negativação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; STJ, AgInt no AREsp 2031179/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.02.2023; TJ-MT, AI 1008973-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis que deferiu tutela de urgência em favor da parte agravada, no bojo da Ação Mandamental de Prorrogação de Crédito Rural (processo de origem n. 1000306-56.2025.8.11.0110) ajuizada por
SIRLENE DIAS DA SILVA
.

A decisão agravada determinou: a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes das Cédulas de Crédito Bancário mencionadas; a proibição de adoção de medidas de cobrança judicial ou extrajudicial; a vedação à inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes; e a apresentação integral dos contratos bancários pela cooperativa no prazo da contestação.

Alega o agravante que a parte agravada não preenche os requisitos legais e técnicos para obtenção da tutela provisória deferida, tratando-se de decisão que fere o equilíbrio contratual e viola o princípio do
pacta sunt servanda
, além de comprometer a higidez do sistema de crédito cooperativo.

Sustenta que a autora ajuizou duas ações com pedidos semelhantes, valendo-se das liminares obtidas para recusar negociações já iniciadas com a cooperativa, o que configuraria abuso do direito de litigar.

Aduz que não há prova robusta da alegada incapacidade de pagamento, tampouco laudos oficiais que atestem os prejuízos decorrentes de eventos climáticos ou de mercado. As documentações seriam unilaterais e sem contraditório, e a notificação extrajudicial para renegociação teria sido realizada em prazo exíguo antes do vencimento das obrigações, impedindo a análise adequada pela instituição.

O agravante requer o conhecimento e provimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo, para que seja suspensa imediatamente a eficácia da liminar deferida no primeiro grau; o reconhecimento da validade dos contratos e da inaplicabilidade da prorrogação compulsória nas condições apresentadas; e a condenação da parte agravada ao pagamento das custas e honorários (Id. 316459399).

O recurso foi recebido em 29 de setembro de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 317175350).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal e pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 322343394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis que deferiu tutela de urgência em favor da parte agravada, no bojo da Ação Mandamental de Prorrogação de Crédito Rural (processo de origem n. 1000306-56.2025.8.11.0110) ajuizada por
SIRLENE DIAS DA SILVA
.

A parte recorrente alega em síntese que, a parte contrária não preenche os requisitos legais e técnicos para obtenção da tutela provisória de urgência deferida na origem, que consistia na suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes das Cédulas de Crédito Bancário discutidas.

Imperioso ressaltar que, a controvérsia em exame, restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência.

Sabe-se que, para a concessão da tutela provisória de urgência, devem ser preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No presente caso, restaram devidamente preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar requerida pela parte agravada na origem. Isso porque, a decisão objurgada está amparada em fundamentos jurídicos sólidos e bem delineados.

O Juízo de Origem, com base em documentação apresentada pela parte agravada, notadamente
laudo técnico de perdas, prova da destinação dos recursos à atividade rural e demonstração de tentativa de renegociação extrajudicial
, reconheceu o preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo Manual de Crédito Rural (MCR) para a prorrogação das operações.

Com efeito, a Súmula 298 do STJ é expressa ao dispor que:

“O alongamento de dívida originada de crédito rural
não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
.”

Na hipótese, a documentação colacionada aos autos originários demonstra a ocorrência de
fatos imprevisíveis e alheios à vontade da parte autora
, como
eventos climáticos extremos, oscilações abruptas de mercado e restrições ambientais
, que impactaram severamente a atividade rural desenvolvida, reduzindo sua capacidade de cumprimento das obrigações.

Além disso, há
prova inequívoca de que a parte agravada apresentou solicitação administrativa de prorrogação junto à instituição financeira
, instruída com documentos técnicos, inclusive
laudo de capacidade de pagamento
, conforme exigido pelo item 2.6.4 do MCR. A recusa da instituição agravante, portanto, não se baseou em análise técnica fundamentada, revelando-se indevidamente genérica.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre esse tema, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES . ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DO DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TETO DA FIXAÇÃO DA MULTA DIÁRIA ESTIPULADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL . IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art . 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2 .
A Corte estadual reconheceu o cabimento do alongamento da dívida rural com base no contexto fático-probatório e em termos contratuais colacionados aos autos. Logo, as premissas acerca do direito ao alongamento da divida rural atraem os textos das Súmulas 5 e 7/STJ, que incidem sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional
. 3. O valor da multa cominatória diária fixado na decisão ora agravada para o caso de descumprimento do estipulado na decisão ora agravada - R$ 1 .000,00 (mil reais) limitado ao teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) - não se mostra desarrazoado ou exorbitante, mas adequado ao contexto dos autos. Outrossim, não cabe falar na possibilidade de enriquecimento ilícito do agravado. 4 . Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2031179 MG 2021/0375159-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) (destaquei)

A propósito, vejamos o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – DIREITO DO CONSUMIDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o Verbete Sumular n. 298 do STJ, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.” Apesar do mencionado entendimento, a prorrogação do crédito rural não é medida automática, sendo necessário pedido administrativo do devedor para o Banco, bem como o preenchimento dos requisitos dispostos no Manual de Crédito Rural (MCR)
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008973-07.2024.8.11.0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – MANUAL DE CRÉDITO BANCÁRIO – LAUDO TÉCNICO DE PERDA – SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE ALONGAMENTO - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (art. 300 do CPC). De acordo com o enunciado nº 298 do STJ, "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei" . Nestes termos, comprovado o preenchimento das condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR) e da prévia postulação administrativa tem o devedor o direito subjetivo ao alongamento da dívida
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10122936520248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2024) (destaquei)

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA . SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS E EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por produtor rural contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória de Alienação Fiduciária c/c Ação Mandamental de Prorrogação de Dívidas e Revisão Contratual, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender atos expropriatórios, mas negou o pedido de suspensão da exigibilidade das dívidas e a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes. O agravante sustenta que fatores climáticos e mercadológicos adversos inviabilizaram o cumprimento das obrigações financeiras e que a cooperativa credora impôs condição abusiva para a prorrogação da dívida, exigindo o pagamento antecipado de 30% do saldo devedor. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade das operações financeiras e a exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito enquanto se discute o direito à prorrogação das dívidas. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida.
A Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento de dívidas originadas de crédito rural constitui direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, não podendo a instituição financeira impor exigências indevidas para sua concessão . O agravante demonstrou ter requerido administrativamente a prorrogação da dívida, mas a cooperativa impôs como condição abusiva o pagamento antecipado de 30% do saldo devedor, inviabilizando a negociação e criando obstáculo indevido ao exercício do direito de prorrogação. Há prova documental de que o agravante sofreu perdas significativas decorrentes de seca, ataque de pragas, incêndios na pastagem, morte de animais e queda no preço da arroba bovina, impactando diretamente sua capacidade financeira. A permanência do agravante nos cadastros de inadimplentes impede a obtenção de novas linhas de crédito, essenciais para a manutenção da atividade agropecuária, o que configura perigo de dano irreparável e justifica a tutela de urgência. A função social do contrato, especialmente no contexto agrícola, reforça a necessidade de preservar a viabilidade econômica do produtor rural até o julgamento definitivo da lide
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O produtor rural tem direito à prorrogação da dívida originada de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais
. A exigência de pagamento antecipado de parte do saldo devedor como condição para a prorrogação da dívida configura barreira indevida ao exercício desse direito . A suspensão da exigibilidade das operações financeiras e a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes são medidas justificadas quando há indícios de violação ao direito de prorrogação e risco de comprometimento da atividade produtiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJ-MG, AI nº 10000220182893001, Rel . Des. Habib Felippe Jabour, j. 07/06/2022; TJ-MS, AI nº 14088371520248120000, Rel. Des . Amaury da Silva Kuklinski, j. 23/08/2024.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10296887020248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025) (destaquei)

Não se ignora o argumento da agravante quanto à suposta ausência de prova pericial oficial. Contudo, em sede de cognição sumária,
os documentos acostados à inicial (notificações, laudos técnicos particulares, comprovantes de produção e investimento rural)
são suficientes para
demonstrar a plausibilidade do direito e a urgência da medida
, especialmente porque o indeferimento liminar poderia gerar efeitos irreparáveis à atividade produtiva da agravada.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025